Tribunal: TJBA
Processo: 8049589-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049589-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GICELIA SANTOS SOUZA RODRIGUES Advogado(s): GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL SUPERIOR A ONZE MIL REAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Gicélia Santos Souza Rodrigues contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a parte autora possui renda líquida mensal de aproximadamente R$ 11.600,00 e não apresentou documentação comprobatória de despesas excepcionais que inviabilizassem o recolhimento das custas iniciais, estimadas em R$ 4.228,34. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, diante da renda elevada da parte agravante e da ausência de prova de despesas comprometedoras, é possível a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC/2015 condicionam a concessão da justiça gratuita à demonstração objetiva da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando existirem elementos que a contrariem. A renda mensal líquida da agravante, superior a onze mil reais, indica capacidade contributiva, especialmente na ausência de comprovação de encargos relevantes ou despesas excepcionais. Contracheques antigos e alegações genéricas de despesas ordinárias não constituem prova contemporânea ou suficiente para afastar a presunção relativa de capacidade financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2004922/SP). A condição de aposentada ou idosa não implica, por si só, presunção absoluta de vulnerabilidade econômica, sendo necessária a demonstração concreta da hipossuficiência. A decisão agravada está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, tendo corretamente indeferido o pedido de gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita exige demonstração objetiva da hipossuficiência financeira, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a parte possui renda elevada e não comprova encargos excepcionais. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049589-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GICELIA SANTOS SOUZA RODRIGUES, e como agravados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11